Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-88.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0706868-88.2017.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 2016.01.1.092164-9. A controvérsia cinge-se à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações em que as sociedades de economia mista, a exemplo da Companhia Energética de Brasília – CEB, figurem no polo passivo da relação processual. Em razão de a matéria ter sido objeto do incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2017.00.2.011909-9, que tramitou na Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, o conflito foi sobrestado até o julgamento final da controvérsia (Id. 2208354). Resolvido o Incidente, a Juíza do 2a Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal remeteu os autos para o Juízo Fazendário, com os seguintes fundamentos: “Tendo em vista que no julgamento do IDR 2017 00 2 011909-9, datado de 23/10/2017, restou decidido que ‘Não há que admitir interpretação extensiva da norma esculpida no inciso II do art. 5 da Lei 12.153/09, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislado, não admitindo por conseguinte ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por corolário a competência para processar e julgar as ações em que tenha como ré as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da LOJDF - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal’, remetam-se estes autos ao juízo fazendário de origem, com as cautelas de praxe”. O Juízo Fazendário, por sua vez, aceitou a competência e prosseguiu com o Processo n. 0032516-91.2016.8.07.0018. Logo, o Conflito de Competência está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Conflito Negativo de Competência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora